Tribunal: TJES
Processo: 0001115-30.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher; Crime Tentado; Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001115-30.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR ANTONIO BERTI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1.
Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos.

2.
Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos, cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes. A partir disso, se algum elemento, somado à tese defensiva, conduz o conselho de sentença à absolvição, há convergência à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

3.
Decisão adotada pelo Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos em relação a conduta perpetrada em desfavor de uma das vítimas, devendo o réu, o mais breve possível, ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra.

4
. Dosimetria. Ausência de excesso na fixação da pena base, face e a culpabilidade, circunstâncias do delito e suas consequências. Diminuição referente a tentativa proporcional ao grau de proximidade da consumação do homicídio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001115-30.2014.8.08.0014

APELANTE: EDMAR ANTONIO BERTI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
MPES
e
Edmar Antônio Berti
, em razão da sentença penal proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, a)
conden
ou
o réu pela prática do delito previsto no
art. 121, caput c.c art. 14, II do CP
(vítima a Vânia dos Reis Couto),
absolvendo-o
, entretanto, em relação à imputação prevista no
art. 121, caput c.c art. 14, II
(vítima Jackson Couto Rodrigues), além de
desclassific
ar

a imputação prevista no
art. 121, caput c.c art. 14, II do CP
(vítima Vanderleia Couto Rodrigues) para o crime de lesão corporal (
CP, art. 129, caput c.c art. 14, II
), interpuseram recursos de apelação.

O
parquet
, entendendo que
a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, notadamente em razão da existência de provas para a condenação do réu em relação às condutas perpetradas em desfavor de
Jackson Couto Rodrigues
e
Vanderleia Couto Rodrigues
. Requer assim, a submissão do acusado a novo julgamento, a teor do que dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Edmar Antônio Berti
, por sua vez, limita a insurgência recursal à revisão da dosimetria, com a fixação do regime prisional aberto.

De fato,
o recurso
do MP
merece provimento
em parte
.

De acordo com a
denúncia:

“no dia 04 de janeiro de 2014, por volta das 13 horas, na Rua Tancredo Neves, n°. 305, bairro Ayrton Senna, neste município [Colatina], o denunciado, tentou ceifar a vida da vítima Vânia dos Reis Couto, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de tomografia computadorizada de fls. 32 e 33 e prontuário médico em apenso, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos, que o denunciado conviveu com a vítima por / aproximadamente 05 (cinco) anos, contudo há três meses já estavam separados de fato, o que não era aceito pelo denunciado pois queria a todo custo reatar o relacionamento, inclusive com ameaças de morte à vítima, para tanto.

Consta do inquérito policial que na data dos fatos, o denunciado se desentendeu com a vítima por telefone e disse "Eu vou ai te matar e depois me mato". Chegando na residência da vítima o denunciado ainda disse "É fia eu te avisei um montão de vezes, hoje eu mato você" e em seguida o denunciado pegou a vítima pelo braço e lhe desferiu o primeiro disparo no peito, derrubando-a.

Ato contínuo, o denunciado disse "Eu falei que ia te matar fia" e aproximou o cano da arma no peito da vítima e desferiu mais um disparo, momento em que ela começou a gritar pedindo socorro. Em seguida, o filho de Vânia, de nome Jackson, apareceu no intuito de socorrê-la, ocasião em que o denunciado desferiu disparo contra Jackson e Vanderleia, esta já estava no local, disparos estes que mascaram, fugindo o denunciado em seguida.”

A despeito de o réu negar a prática delituosa,
ao menos quanto à
conduta perpetrada em face de
Jackson Couto Rodrigues,

os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da
manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos
, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

Ainda na fase inquisitorial,
J
ackson (fl. 19)
,
Vân
i
a
(fls. 32-34)
e
Vanderleia
(fl. 18)
relataram as tentativas de homicídio, versões estas ratificadas por
Ad
elson dos Reis Couto
, irmão da vítima e pessoa que chegou ao local no momento do crime a fim de prestar socorro.

Em juízo (
mídia anexo
), todas as vítimas e a testemunha foram uníssona quanto a dinâmica do agente, que chegou a residência da vítima e relatou a não aceitação de supostos relacionamentos que a mesma vinha mantendo com terceiros. Em seguida, o réu teria se retirado do local e, com a arma em punho, manteve luta corporal com Vanderleia, vindo a efetuar dois disparos de arma de fogo no o peito da vítima, que veio a ficar paraplégica.

Para além disso, a prova oral produzida enuncia indícios da suposta
tentativa de homicídio
em desfavor de
Jackson e Vanderleia
, o qual não se consumou em razão da arma de fogo ter “mascado”. Nesse particular, aliás,
o laudo de exame de arma de fogo
(fls. 96-99)
registra que,
d
entre os cinco
cartuchos recolhidos no local, dois se encontrava picotados
, evidenciando a falha da arma de fogo no momento das supostas tentativas de homicídio em face dos irmãos Jackson e Vanderleia.

O réu, contudo, nega os fatos conforme a denúncia, afirmando que
o disparou foi proferido sem a intenção de matar, mas
por mero acidente,
em razão da luta corporal com a vítima
. Por ocasião do interrogatório (mídia anexo), o réu afirmou que
não sabe como o gatilho foi acionado
, além de negar as tentativas contra Jakson e Vanderleia.

Frise-se, no entanto, que a menos quanto aos fatos envolvendo a vítima Jackson,
a versão apresentada pelo réu fica isolada diante dos demais elementos colhidos durante a instrução.

Se a tese da defesa
em relação ao delito perpetrado contra Jakson
era justamente
a
insuficiência de provas
,
como considerar válida a absolvição quando
os próprios jurados responderam
afirmativamente

aos
três
primeiros quesitos,
acenando
positivamente à seguinte indagação: “O réu EDMAR ANTONIO BERTI deu início ao crime de homicídio que no se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?
(fl. 259)
Frise-se:
a defesa não apresentou nenhuma tese que pudesse afastar a antijuridicidade da conduta
, o que torna o veredicto evidentemente contraditório.

Nesse sentido, julgado da
instância superior
:

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. (STJ, HC 204.947/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014)

Quanto à vítima
Vanderleia
,
apesar
d
a existência de
elementos que traduzem
convergência
ao narrado na
denúncia
,
os jurados
parecem
ter anuído à tese defensiva
, considerando
insuficiente
s

às declarações

das
vítimas e
as palavras da
testemunha Adelson
. Nesse sentido, a propósito, os quesitos
re
chaçam veementemente a tese ministerial
, respondendo-se
negativamente
à seguinte indagação:
O réu EDMAR ANTONIO BERTI deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?
(fl. 260).

Não é de mais lembrar, havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes
. A partir disso, se algum elemento, somado à tese defensiva, conduz o conselho de sentença à absolvição, há convergência à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Por conseguinte, entendo que
apenas em relação à vítima Jakson
a conclusão do Tribunal do Júri é contraditória e deve ser reavaliada, mantendo-se, no entanto, o veredicto em relação à conduta supostamente praticada contra Vanderleia.

Por fim,
Edmar Antônio Berti
aduz a revisão da dosimetria, para o redimensionamento da sanção, que lhe fora atribuída pela condenação em face dos atos perpetrados contra Vânia.
Sem razão.

Ao contrário do que se sustenta, o ato consistente em
efetuar o segundo disparo com a vítima já caída ao chão denota reprovabilidade
, realçando a
culpabilidade
.

Para além disso, as
circunstâncias do crime
revelam-se negativas, a medida que os atos praticados na residência da vítima, em torno de cinco anos após o término do relacionamento, e na presença de menores.

Ademais, não se questiona o perpétuo reflexo do ato praticado pelo réu. Em consequência de seus atos, a vítima figou paraplégica, considerando lesão medular (Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 93), impossibilitando até mesmo a prática de atividades habituais, vivendo agora na completa dependência de terceiros.

Por conseguinte, mantenho a
sanção básica
em
11 anos e 3 meses de reclusão
.

Na segunda fase, não prospera a alegação de
confissão do acusado
. Ao contrário do que se sustenta, as palavras do réu
não contribuem à busca da verdade real
, tendo o mesmo se limitado a afirmar que
não teve a intenção de matar a vítima, tratando-se de disparos acidentais resultantes da luta corporal
. Frise-se, aliás, nem mesmo a confissão qualificada se verifique na hipótese.

Quanto à agravante prevista no art. artigo 61, inciso II, “f” do CP (violência contra a mulher), o acréscimo denota proporcionalidade.

Na terceira fase, anota-se a
diminuição da pena em razão da tentativa (CP, art. 14, II)
, fixada em
1/3
. Nesse particular, não há dúvidas acerca do
elevado grau de proximidade da consumação do delito
, considerando que os
disparos ultrapassaram o peito da vítima, atingindo a coluna cervical, o que resultou a paraplegia derivada de lesão tramática medular
.

Deste modo, mantenho a
pena definitiva
em

9 anos e 20 dias de reclusão
.

Quanto à vítima Vanderleia, os autos anotam a desclassificação da imputação para o crime previsto no
art. 129, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP
, o que ensejou a
declaração da

prescrição
.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do
s
recurso
s
para, no mérito,
negar provimento ao recurso da defesa e
dar-lhe
parcial
provimento
ao recurso do MP
, a fim de determinar que o réu seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra em razão da conduta pratica em desfavor da vítima
Jackson Couto Rodrigues
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento quanto ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da Defesa.